Tribunal: TJES
Processo: 5004455-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004455-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: LEONOR COSTA ABREU

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
–
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO
–
LIBERAÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO DO SALDO – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE
–

MEDIDA TEMERÁRIA – FALECIMENTO DA RECORRIDA – NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO –
AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS
.

Preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade
:

1.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2.
Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. decisão de primeiro grau que libertou, em favor da agravada, o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo do contrato de previdência privada VGBL matrícula nº 11296214 firmado por
Adamastor Abreu
, haja vista que defende, por múltiplos argumentos, a ausência de definição acerca dos legítimos beneficiários do referido plano de previdência.

3.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1
.
A a recorrida, já falecida, pretendia a declaração da nulidade da sua exclusão do quadro de beneficiários do contrato de matrícula nº 1296214-7, referente ao plano de previdência privada firmado entre o seu falecido irmão,
Sr. Adamastor Abreu
, e a recorrente.

2.
Ao apresentar a declaração perante a agravante, a recorrida se indicou como única herdeira do falecido, conduta que também foi adotada pelos sobrinhos do extinto, filhos de seus irmãos pré-mortos, de modo que os herdeiros do
de cujus
buscaram, pela via administrativa e separadamente, obter o saldo segurado perante a recorrente.

3.
Dessa forma, não houve o cumprimento do requisito imprescindível para a concessão da indenização securitária que diz respeito ao contrato de matrícula nº 1296214-7, fato que obstou o deferimento administrativo do pleito e fez a agravante, administrativamente, suspender e bloquear o saldo até o esclarecimento da questão.

4.
Diante do óbito da recorrida após a interposição deste recurso, habilitaram-se no processo originário quatro herdeiros legais e duas herdeiras testamentárias, o que reforça a necessidade de que seja dirimida, em sede de cognição exauriente, os legítimos beneficiários do plano de previdência discutido na ação originária, assim como suas respectivas quotas, antes da liberação de qualquer quantia.

5
.
Recurso conhecido e provido. Agravos internos prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, REJEITAR a preliminar de não conhecimento do recurso para CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADOS os agravos internos, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão objurgada, por isso, entende que o agravo é inadmissível.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da agravante com a r. decisão de primeiro grau que liberou, em favor da agravada, o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo do contrato de previdência privada VGBL matrícula nº 11296214 firmado por
Adamastor Abreu
, haja vista que defende, por múltiplos argumentos, a ausência de definição acerca dos legítimos beneficiários do referido plano de previdência.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em razão da decisão, por cópia às fls. 51/52 do evento 1527495, proferida pela d. juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de anulação de negócio jurídico por dolo e cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
” ajuizada por
LEONOR COSTA ABREU (FALECIDA)
, reconsiderou a decisão que determinava apenas o bloqueio do saldo do plano e concedeu a medida determinando que a agravante efetue o pagamento do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo do contrato de previdência privada VGBL matrícula nº 11296214 firmado por
Adamastor Abreu
, mediante depósito na conta indicada nos autos no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais acostadas no evento 1527368, a agravante aduz, em síntese, que: I) “
nas vias administrativas, antes mesmo de todo o imbróglio acerca da suscitada questão da nulidade de alteração de beneficiário invocada pela Agravada, todos os que se dizem herdeiros do falecido titular do plano se recusam veementemente a entregar declaração de únicos herdeiros completa para que possa ser analisada a liberação do saldo do plano, ou parte dele
” (fl. 06); II) “
Como se não bastasse a recusa, a Agravante recepcionou, consoante documentação anexa, 05 (cinco) declarações de herdeiros distintas, bem como informações deveras por conflitantes, o que causou certa insegurança interna quanto à efetivação de qualquer pagamento, tendo a Agravante suspendido e bloqueado administrativamente o saldo até que a questão fosse esclarecida
” (fl. 06); III) “
Após verificada as divergências, a Agravante recebeu ainda intimação proveniente dos autos do inventário do Sr. Adamastor que determinou o bloqueio de todos os seus bens, bem como, noticiou enérgico litígio entre os herdeiros, razão pela qual nomeou inclusive administrador judicia
” (fl. 06); IV) “
Posteriormente, ainda que o Juízo dos autos do inventário tenha excluído da determinação de bloqueio de bens o plano ora em discussão, verificou-se pelo andamento do inventário, que tramita em segredo de justiça, que há pedidos de habilitação de herdeiros pendentes de apreciação [...] Assim, ao contrário do que Alega a Agravada pairam dúvidas acerca da veracidade do rol de herdeiros do Sr. Adamastor ora noticiada, e causa ainda estranheza a recusa incessante em apresentar a correta declaração de herdeiros, razão pela qual entende a Agravante que a r. decisão agravada deve ser cassada para que o saldo do plano permaneça bloqueado até que se comprove com acuidade a relação hereditária e não restem dúvidas do percentual a ser pago a cada herdeiro
” (fls. 07/08); V) “
o pagamento do saldo em questão também está sendo discutido na ação de cobrança proposta por alguns dos demais herdeiros do falecido titular do plano em comento, que tramita sob o nº 0003156-32.2021.8.08.0011, perante a mesma vara de origem, preterindo os demais
” (fl. 08); VI) “
a apresentação de documento idôneo visa tão somente assegurar o correto pagamento por parte da Agravante, de modo que a apresentação da Declaração Pública de Únicos Herdeiros é imprescindível para que a Agravante possa assegurar o correto pagamento do saldo do plano aos herdeiros
” (fl. 08); VII) “
o processo de análise não é uma providência simplesmente burocrática, mas sim necessária para que se verifique se o evento narrado está ou não coberto pelo contrato, bem como se o beneficiário indicado no aviso de sinistro, de fato, faz jus ao recebimento do saldo para que se assegure o correto pagamento à quem de direito
” (fl. 09); VIII) “
no site da SUSEP, consta informações claras aos consumidores acerca da possibilidade de suspensão do prazo pa
ra
pagamento do benefício, na hipótese de solicitação de novos documentos, o que demonstra mais uma vez que a Agravante não praticou qualquer conduta ilícita ou abusiva
” (fl. 09); IX) “
a decisão agravada é passível de causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, sobretudo pela determinação de pagamento de percentual do saldo sem que se tenha segurança acerca dos reais beneficiários dos valores, bem como pela imposição de multa diária
” (fl. 10); X) “
o valor da multa diária fixada também é claramente desproporcional, sobretudo considerando que a Agravante sequer deu causa aos fatos narrados, uma vez que busca apenas agir nos estritos termos do contrato firmado com o falecido titular do plano em questão
” (fl. 11).

Consta da exordial da demanda de origem a seguinte narrativa autoral (fls. 04/13 do evento 1527496):

[...] Em 2014, o Sr. Adamastor Abreu, irmão da autora, formalizou o contrato, matrícula 1296214-7, relativo ao plano de previdência privada Brasilprev Funcionários VGBL, e indicou a autora como sua única beneficiária, consoante documentos anexos. [...]

Ocorre que após alguns anos da contratação, o Sr. Adamastor apresentou alguns sinais de demência por conta de um AVC que havia sofrido há alguns anos, que acabou por culminar na sua incapacidade de gerir sua vida civil (doc. incluso).

Aproveitando-se desta situação de vulnerabilidade e visando o seu benefício próprio, os sobrinhos Manoel Luiz Giori Abreu e Iná Giori Abreu, utilizando-se de dolo, incutiram no Sr. Adamastor a ideia de que a autora lhe “roubava” em conluio com sua sobrinha-neta Awdry’Elle Abreu Barreto, induzindo-o a acreditar que se tratava de fato verdadeiro, e por essa razão, ela não mais deveria ser mais a beneficiária do plano de previdência privada que ele havia contratado, exercendo enorme pressão psicológica sobre ele.

Tal conduta foi realizada sorrateiramente, como também sorrateiramente, aproveitando-se da ausência da autora na casa, no dia 21 de março de 2018, Manoel e Iná levaram o Sr. Adamastor até a agência do Banco do Brasil e o fizeram alterar o contrato excluindo a autora como sua única beneficiária.

Com isso, caso ocorresse o falecimento do Sr. Adamastor, como não havia beneficiário indicado, os sobrinhos também dividiriam o montante de seu plano de previdência.

Há que se dizer, a título de informação, que Manoel vinha, em tese, se “apropriando” dos bens do Sr. Adamastor como imóveis rurais, gado, imóveis urbanos, veículo, culminando no pedido de interdição, em 29 de novembro de 2019, com antecipação de tutela concedida em 06 de dezembro de 2019, sendo ele nomeado como curador, documento incluso, o que lhe permitiu, a partir daí, ratificar o poder de administração que, na verdade, já exercia há muito tempo.

Porém, antes mesmo que se finalizasse a ação de interdição, em 11 de dezembro de 2020, o Sr. Adamastor faleceu aos 90 anos de idade.

Com o ocorrido e sem herdeiros diretos, iniciaram-se as tratativas para o inventário e a partilha de bens, incluindo aí a divisão dos valores existentes no plano de previdência privada contratado com a requerida, ocasião em que a autora teve ciência de que realmente não era mais a beneficiária do mencionado plano e que ela estaria desamparada, uma vez que os valores seriam partilhados entre ela, única irmã viva do Sr. Adamastor e os sobrinhos, Iná Giori Abreu, Manoel Luiz Giori Abreu, Lúcio Giori Abreu, Antenor Jacks Lessa de Abreu, Jaqueline Cristina Lessa de Abreu, Dione Abreu Barreto Rodrigues e Diandria Abreu Barreto. [...]

Sem qualquer sombra de dúvida essa exclusão de beneficiária realizada desta forma contem vício de consentimento que a torna anulável, posto que efetivada mediante dolo principal e de terceiro interessado no contrato. [...]

Assim, observa-se que a recorrida, já falecida, pretendia a declaração da nulidade da sua exclusão do quadro de beneficiários do contrato de matrícula nº 1296214-7, referente ao plano de previdência privada firmado entre o seu falecido irmão,
Sr. Adamastor Abreu
, e a recorrente.

Liminarmente, a agravada pleiteou a concessão de tutela de urgência para que a agravante efetuasse, imediatamente, o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do contrato de previdência privada em seu favor, percentual que alega fazer jus independentemente da anulação da alteração efetuada no negócio jurídico, e bloqueasse os 75% (setenta e cinco por cento) restantes, abstendo-se de pagá-lo a quem quer que seja até o final da lide.

Inicialmente, como relatado, o magistrado de origem apenas determinou à agravante que se abstivesse de efetuar qualquer pagamento de indenização decorrente do benefício mantido pelo
Sr. Adamastor Abreu
, pois entendeu imprescindível a instauração do contraditório, com a oitiva dos demais supostos herdeiros, e que a parte agravada não havia demonstrado a imprescindibilidade da imediata liberação do valor para sua subsistência.

Contudo, após nova petição apresentada pela recorrida, acompanhada de outros documentos, reconsiderou a decisão anterior e concedeu a medida determinando que a agravante efetue o pagamento do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo do contrato de previdência privada VGBL matrícula nº 11296214 firmado por
Adamastor Abreu
, mediante depósito na conta indicada nos autos no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua fundamentação, o magistrado considerou demonstrado pela agravada que faz jus ao recebimento de, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da apólice de seguro, a existência e vigência da referida apólice e a inexistência de beneficiários específicos, assim como que a agravada necessita do quinhão para custeio de suas despesas.

Conforme se verifica dos autos, aparentemente
Adamastor Abreu
não deixou descendentes, ascendentes ou mesmo cônjuge sobrevivente (evento 1527374), mas apenas uma irmã supérstite,
LEONOR COSTA ABREU
, e seus sobrinhos, filhos de seus outros irmãos, pré-mortos.

Com a morte de
Adamastor Abreu
, a recorrida, única irmã sobrevivente do
de cujus
, e que até meados de 2018 permaneceu indicada como beneficiária no plano de previdência privada VGBL em que o falecido figurava como titular (fls. 19/20 do evento 1527496), buscou a concessão da indenização securitária correspondente e foi informada, via
e-mail
, que seria imprescindível a apresentação da “Declaração de Únicos Herdeiros e Termo de Anuência”, sendo alertada que “
É necessário indicar o percentual de rateio (totalizando 100% divisão entre os herdeiros legais do titular), todos os declarantes deverão assinar (em um único documento se possível) com firma reconhecida em cartório e deverá ter a assinatura de duas testemunhas (sem a necessidade de reconhecimento em cartório)
” (fls. 21/22 do evento 1527496).

Isto porque, de fato, como aduzido pela recorrida em sua peça de ingresso e informado por meio da correspondência eletrônica citada, em 21.03.2018, o extinto retirou o
status
de beneficiária da agravada, indicando, em seu lugar, seu próprio nome, o que, com a morte do participante, desencadeou a divisão do benefício entre todos os herdeiros legais do titular, conforme se verifica do contrato após a alterado de beneficiário às fls. 23/24 do evento nº 1527496.

Ocorre que, ao apresentar a declaração perante a agravante, a recorrida se indicou como única herdeira do falecido, conduta que também foi adotada pelos sobrinhos do extinto, filhos de seus irmãos pré-mortos, de modo que os herdeiros do
de cujus
buscaram, pela via administrativa e separadamente, obter o saldo segurado perante a recorrente (evento 1527375).

Dessa forma, não houve o cumprimento do requisito imprescindível para a concessão da indenização securitária que diz respeito ao contrato de matrícula nº 1296214-7, fato que obstou o deferimento administrativo do pleito e fez a agravante, administrativamente, suspender e bloquear o saldo até o esclarecimento da questão.

Além disso, conforme informado pela agravante “
o pagamento do saldo em questão também está sendo discutido na ação de cobrança proposta por alguns dos demais herdeiros do falecido titular do plano em comento, que tramita sob o nº 0003156-32.2021.8.08.0011”.

Cumpre salientar que diante do óbito da recorrida após a interposição deste recurso, habilitaram-se no processo originário os herdeiros legais
DIONE ABREU BARRETO RODRIGUES
,
INÁ GIORI ABRE
,
MANOEL LUIZ GIORI ABREU
e
LÚCIO GIORI ABREU
, e as herdeiras testamentárias
RAÍSSA ABREU SOUZA
e
AWDRI’ELLE ABREU BARRETO
, o que reforça a necessidade de que seja dirimida, em sede de cognição exauriente, os legítimos beneficiários do plano de previdência discutido na ação originária, assim como suas respectivas quotas, antes da liberação de qualquer quantia.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de liberação do saldo do contrato de previdência privada VGBL matrícula nº 11296214 firmado por
Adamastor Abreu
. Prejudicados os agravos internos.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)